Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704595-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRANTE TECNOLOGIA S/A AGRAVADO: POLIEDRO INFORMATICA, CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento por Mirante Tecnologia S.A. contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau admitiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de Luiz Carlos Garcia. O agravante relata que a demanda origina-se da falta de pagamento pelo serviço de desenvolvimento de softwares. Afirma que a dívida é superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e que as tentativas de busca de bens penhoráveis em sistemas à disposição do Juízo foram infrutíferas. Declara que Luiz Carlos Garcia e Suely Santos Nakao transferiram sistematicamente os bens da agravada para empresas controladas pela família Nakao Garcia (LMS Participações Ltda., SM Participações Ltda. e MSX Participações Ltda.) e para terceiros próximos sem a contraprestação financeira adequada. Entende que o desvio de finalidade e a confusão patrimonial estão comprovados, conforme sucessivas alterações contratuais. Sustenta que a inclusão de outras pessoas físicas e jurídicas no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é possível. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para incluir Suely Santos Nakao, LMS Participações Ltda., SM Participações Ltda. e MSX Participações Ltda. no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinar o bloqueio e a indisponibilidade de seus bens a fim de prevenir o esvaziamento patrimonial. Pede, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar requerida. O preparo foi recolhido (id 68840076). O agravante foi intimado a manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto à pretensão de inclusão de Suely Santos Nakao, LMS Participações Ltda., SM Participações Ltda. e MSX Participações Ltda. no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em virtude de ausência de interesse recursal e de supressão de instância (id 68702829). Petição do agravante em que defende o conhecimento integral de seu recurso (id 69102384). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravante foi intimado a manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto à pretensão de inclusão de Suely Santos Nakao, LMS Participações Ltda., SM Participações Ltda. e MSX Participações Ltda. no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Verifico que o agravante requereu ao Juízo de Primeiro Grau a instauração do referido incidente apenas os Requeridos Luiz Carlos Garcia e Suely Santos Nakao pelos débitos da Poliedro Informática ou, subsidiariamente, que o incidente recaia sobre o sócio incontroverso (id 222942529 dos autos originários). A decisão agravada deferiu o requerimento subsidiário e instaurou o incidente em desfavor de Luiz Carlos Garcia (denominado pelo agravante como sócio incontroverso), o que implica na ausência de interesse recursal quanto à instauração do incidente em detrimento de Suely Santos Nakao, LMS Participações Ltda., SM Participações Ltda. e MSX Participações Ltda., conforme art. 326, caput, do Código de Processo Civil (id 222960336). O Juízo de Primeiro Grau, ao acolher o requerimento subsidiário restrito a Luiz Carlos Garcia, mencionou que a responsabilidade das demais pessoas jurídicas serão apreciadas no curso do incidente, a título de alegada “fraude à execução”. Referida determinação é inconfundível com o exame pormenorizado dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil para a instauração do incidente em comento contra LMS Participações Ltda., SM Participações Ltda. e MSX Participações Ltda., razão pela qual eventual análise em sede recursal configuraria supressão de instância. O agravo de instrumento é recurso que tem por objeto apenas a controvérsia contida na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância por configurar supressão de instância, ainda que trate-se de questão de ordem pública. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conheço parcialmente do recurso diante de ausência de interesse recursal e de supressão de instância quanto à pretensão de inclusão de Suely Santos Nakao, LMS Participações Ltda., SM Participações Ltda. e MSX Participações Ltda. no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do presente recurso. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos. O agravante pretende o bloqueio e a indisponibilidade de bens de Suely Santos Nakao, LMS Participações Ltda., SM Participações Ltda. e MSX Participações Ltda. a fim de prevenir o esvaziamento patrimonial. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.[1] A desconsideração da personalidade jurídica exige a instauração prévia do incidente processual com rito próprio previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil. Esse procedimento apresenta garantias específicas ao contraditório e à ampla defesa. A constrição dos bens de Suely Santos Nakao, LMS Participações Ltda., SM Participações Ltda. e MSX Participações Ltda. é inviável, pois o agravante optou por apresentar requerimento subsidiário que não as contemplou no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a decisão agravada determinou que a responsabilidade das pessoas jurídicas seria analisada conforme a ocorrência de fraude à execução. A falta de delimitação do valor a ser constrito, com menção genérica à indisponibilidade de bens e valores em nome dos referidos requeridos, a fim de garantir a futura execução da dívida, reforça a impossibilidade de acolhimento da pretensão. As provas constantes nos autos são insuficientes para, neste momento processual, comprovar a prática de fraude contra credores por LMS Participações Ltda., SM Participações Ltda. e MSX Participações Ltda. Descabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento, as quais deverão ser analisadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. A análise do perigo de dano é desnecessária diante da ausência de probabilidade de provimento recursal, pois são pressupostos cumulativos. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] art. 49-A, parágrafo único, do Código Civil.